Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere à contratação do empréstimo consignado, foi indicado ao contratante o tipo de avença que estava sendo firmada.
2.Recebida a proposta de crédito, tendo acesso aos termos do contrato, aceitando os termos propostos, promove-se a assinatura eletrônica do contrato, por meio da captura de biometria facial (selfie). 2.1 Desta maneira, se torna inverossímil a alegação de que de não tinha conhecimento de que se tratava de entabulação de contrato. 2.2 Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.
3. No extrato bancário apresentado pela autora, ora apelante, há o crédito realizado em 22/06/2023, por Banco BMG, ora apelado, conforme valor constante no contrato.
4. No tocante a presença do recibo da transferência, endereçado a instituição financeira distinta, verifica-se que não beneficiou o banco réu, ora apelado. 4.1 O art. 310 do CC, estabelece que: Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. 4.2 Assim, como a autora efetuou a devolução à pessoa que não representava o banco réu, permanece sua obrigação pela dívida contraída.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.